Tribunal: TJES
Processo: 0003340-16.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003340-16.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON DELGADO AMORIM

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0003340-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON DELGADO AMORIM

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. OFENDIDA INFORMOU DESNECESSIDADE DA CONTINUIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Na esteira do entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça,
“As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.” (REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

2.
A jurisprudência da Corte Superior de Justiça “estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775.341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal.” (REsp n. 2.066.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 4/10/2024.)

3.
Caso em que, além do decurso de prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias de validade das medidas protetivas, a ofendida manifestou-se pela desistência das Medidas Protetivas de Urgência. Entrementes, ante a ausência de elementos probatórios robustos quanto à reconciliação do casal e harmonia do relacionamento, imperioso o restabelecimento das medidas protetivas, nos moldes anteriormente determinados.

4.
Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
0003340-16.2024.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON DELGADO AMORIM

COATOR: JUIZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON DELGADO AMORIM
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0002244-55.2024.8.08.0035, por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva em 04/10/2024, ante a suposta prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Sustenta a Defesa, em síntese, a ausência de elementos inerentes ao crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, pelos seguintes fundamentos: a) expirado o prazo das medidas restritivas impostas nos autos do processo nº 5009272-86.2024.8.08.0035; b) reconciliação do casal e c) informação da ofendida acerca da desnecessidade de manutenção das referidas medidas. À vista disso, requerer a expedição de alvará de soltura.

O
writ
foi recebido durante o Plantão Judiciário em Segundo Grau, havendo o e. Desembargador Plantonista Ewerton Schwab Pinto Júnior proferido decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar (Id. 10270933), para determinar a soltura do paciente, restabelecendo-se as medidas protetivas anteriormente fixadas.

Ora, na esteira do entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça,
“As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial. Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.” (REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Outrossim, cumpre destacar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775.341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal.” (REsp n. 2.066.642/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 4/10/2024.)

Ressai dos autos que, no processo tombado sob n° 5009272-86.2024.8.08.0035, no dia 26 de março de 2024, fora concedida medida protetiva de urgência em favor de Tatiana Ribeiro Amorim. No entanto, o paciente e a ofendida se reconciliaram.

Ocorre que, em 04/10/2024, o paciente foi preso em flagrante por suposto descumprimento da medida protetiva, sendo autuado com base no art. 24-A, da Lei 11.340/06.

Outrossim, de acordo com a certidão acostada no Id. 10270929, no dia 04/10/2024, a ofendida compareceu em Juízo para comunicar a desistência das Medidas Protetivas de Urgência, ressaltando ter plena convicção de sua decisão e que, atualmente, não está sendo coagida nem importunada pelo requerido/agressor.

No entanto, em sede de audiência de custódia realizada em 05/10/2024, a autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob o seguinte fundamento (Id. 10270930):

“Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.”

À luz de tal cenário, além do decurso de prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias de validade das medidas protetivas, a ofendida manifestou-se pela desistência das Medidas Protetivas de Urgência.

Entrementes, ante a ausência de elementos probatórios robustos quanto à reconciliação do casal e harmonia do relacionamento, imperioso o restabelecimento das medidas protetivas, nos moldes anteriormente determinados.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
para confirmar a liminar anteriormente deferida, por meio da qual fora concedida a liberdade provisória do paciente, restabelecendo-se as medidas protetivas anteriormente fixadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)